Tribunal: TJDFT
Processo: 0730622-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PROVA DE QUE PARTE DOS VALORES BLOQUEADOS PROVÉM DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. CANCELAMENTO PARCIAL DA INDISPONIBILIDADE.
I. É tempestiva impugnação ao bloqueio de ativos financeiros apresentada dentro do prazo previsto no mandado de intimação.
II. Demonstrado pela executada que parte dos valores bloqueados por meio do SISBAJUD corresponde a pensão previdenciária, deve ser determinado o cancelamento da indisponibilidade respectiva, nos termos dos artigos 833, inciso IV, e 854, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.